Tribunal: TJBA
Processo: 8178102-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178102-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LC LABORATORIO OPTICO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM CARACTERÍSTICAS DE PLANO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LC Laboratório Óptico Ltda. e outros, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Os autores alegaram o cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde, embora regularmente adimplido, o que ocasionou a interrupção de tratamento médico de menor acometida por doenças respiratórias graves. A sentença determinou: (a) o restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa diária; (b) o ressarcimento de R$ 438,26 por danos materiais; e (c) a indenização de R$ 10.000,00 por danos morais, além da condenação da ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas três beneficiários, sem inadimplemento ou justificativa válida, e à existência de danos morais e materiais decorrentes da conduta da operadora.

III. Razões de decidir
3. O contrato, embora registrado como coletivo empresarial, envolvia apenas três beneficiários da mesma família, descaracterizando a natureza empresarial e atraindo a aplicação das regras dos planos individuais, conforme entendimento do STJ.
4. O cancelamento unilateral sem inadimplemento ou fraude é vedado nos contratos individuais, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.
5. A ausência de proposta de migração e a interrupção de tratamento médico evidenciam violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, em afronta aos arts. 421-A e 422 do CC.
6. A conduta configura falha na prestação de serviço, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 608 do STJ.
7. Comprovados os danos materiais e morais decorrentes da rescisão indevida, em especial pela interrupção do tratamento médico de criança com quadro clínico grave.
8. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada à gravidade do dano.
9. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios para 17%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"Contratos de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários e ausência de vínculo empresarial efetivo devem ser equiparados aos planos individuais para fins de vedação à rescisão unilateral imotivada."

"A rescisão unilateral injustificada de plano de saúde em contexto de continuidade de tratamento médico configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 389, 421-A, 422; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02/05/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.082; Súmula 608 do STJ; TJBA, Apelação nº 0507941-92.2014.8.05.0080, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8178102-84.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte(s) recorridas
LC LABORATÓRIO ÓPTICO LTDA. E OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR